Tribunal: CARF
Processo: 16349.000448/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000448/2010-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.635 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) considerando a nova orientação firmada pelo STJ (REsp. 1.221.170/PR) acerca
dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da Cofins não cumulativos e,
especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Cosit no 5/18,
solicita-se à Autoridade Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a título
de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo da Recorrente,
apresentando a competente justificativa, (ii) superada a forma com que o sujeito passivo
conduziu tal retificação do valor devido apurado, considerando que a Comgás foi diligente na
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 231/2010 (juntado aos autos do processo
administrativo n° 16349.000448/2010-11, anexo I), onde apresentou arquivos digitais, bem como
os relatórios de acompanhamento contendo informações sobre registros contábeis, notas fiscais
de mercadorias e serviços (saída ou entrada) emitidas pelo contribuinte e por terceiros, dentre
outros, documentos esses que abarcaram os períodos de apuração de fevereiro, março, abril,
maio, junho, novembro e dezembro de 2004, que subsidiam os créditos de PIS/Cofins que o
Contribuinte busca se apropriar, é imperioso que se faça a devida auditoria sobre os dados
fornecidos, a fim de que a Fazenda Nacional firme convicção a respeito dos créditos pleiteados, a
conferir a liquidez e certeza do crédito pretendido, (iii) do que se aferir do quesito acima,
imperioso checar se os valores informados no campo “Ajustes Positivos de Créditos” estão
computados em duplicidade na apuração da Cofins devida, nos campos próprios da Ficha 06 do
Dacon, o que vale inclusive para aferir se há duplicidade no pedido quanto às devoluções de
vendas relacionadas aos “descontos incondicionais concedidos”, já que consta valor informado
na Linha 11, campo próprio para informar as Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,6%,
(iv) sobre esse último aspecto, quanto à aferição de duplicidade, em relação ao “arranjo –
método” com que o contribuinte se utiliza da rubrica “devolução de vendas” para dizer que se
trata de “descontos incondicionais”, importante também aferir se há duplicidade pela redução
direta do valor do faturamento, com a diminuição do valor de cada nota fiscal emitida – pela
concessão do desconto incondicional, e no segundo momento pela nova redução da contribuição
devida - com a inserção dos créditos de devoluções de vendas, (v) caso os documentos
apresentados em resposta ao termo de intimação em referência não sejam suficientes, a carecer
de outros documentos probatórios, que seja oportunizado ao contribuinte o apensamento em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000448/2010-11
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000448/2010-11

prazo razoável de no mínimo 30 dias, (vi) elaborar relatório com demonstrativo e parecer
conclusivo acerca da auditoria dos documentos apresentados pelo Recorrente e da análise dos
pedidos de compensação, objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as análises
efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões,
(vii) o relatório deve descriminar cada item glosado, informando se enquadra ou não na hipótese
do conceito conforme item “i”, devendo ser justificado, bem como à luz dos demais incisos do
art. 3o das leis de regência, e, (viii) após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, conceda-
se vista à Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, após o quê os autos deverão retornar a este
CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior a título de Cofins do período de apuração fevereiro/2004, no valor
de R$ 1.264.841,99.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária emitiu Despacho
Decisório homologando em parte a compensação (fls. 949/953 – a numeração de
referência é sempre a da versão digital do processo), com fundamento no fato de que
os ajustes positivos de créditos no valor de R$ 1.264.841,99 (um milhão, duzentos e
sessenta e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), está
indevidamente inserida na Apuração dos Créditos da COFINS (fl. 768), linha 26, pois
configura-se duplicidade na utilização do crédito, de um lado na dedução, e por outro
lado na restituição de pagamento indevido a maior, objeto de análise deste presente
processo. Portanto, este valor deve ser glosado, para fins de apuração da COFINS de
fevereiro de 2004.
A Autoridade Administrativa conclui, então, que a interessada tem os seguintes créditos
disponíveis para utilização em compensações:
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000448/2010-11

Dessa forma, a compensação foi homologada até o limite do direito creditório
reconhecido de R$ 531.446,58.
Cientificada do despacho decisório em 11/02/2011 (fl. 955), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 15/03/2011 (fls. 957/970), na qual, depois de dizer
da tempestividade, alega que:
• o agente da fiscalização deve observar a legalidade estrita, inserta no art. 150 da
Constituição Federal e, consequentemente, para não homologar a compensação, deve
verificar a ocorrência de todos os elementos originários do crédito e colher as provas
necessárias para robustecer e fundamentar sua decisão. Deve, ainda, em respeito ao
inciso II do art. 5° da Lei Maior, se eximir de impor aos contribuintes obrigações e
deveres que a lei não exige;
• o ordenamento jurídico pátrio assegura aos litigantes os direitos do contraditório e da
ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal);
• no processo administrativo, a decisão deve conter a origem e a natureza do crédito
tributário, mencionar o dispositivo legal em que se fundamenta e a descrição completa
dos fatos que ensejam a não homologação da compensação. É imprescindível que o
sujeito passivo conheça as acusações que lhe são imputadas para que possa exercer seu
direito de rebatê-las. Mas não foi essa a conduta do auditor fiscal ao proferir sua
decisão, na medida em que, de forma ofensiva à razoabilidade e à legalidade, não
observou a necessidade de clareza e a exatidão dos motivos pelos quais glosou os
créditos apurados. A partir da leitura do despacho decisório, não se permite à
contribuinte identificar a razão pela qual ele entendeu que o crédito no valor de R$
1.264.841,99, apurado e informado no Dacon de fevereiro/2004 teria sido apropriado
em duplicidade, o que impossibilita o exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa;
• não há no despacho decisório uma instrução probatória conclusiva dos fatos
apontados e, portanto, não pode ser considerado claro e preciso um ato decisório que
não transparece com exatidão o real fundamento da não homologação da compensação;
• o auditor fiscal deveria ter avaliado se as informações e os documentos que lhe
foram apresentados reuniam as características necessárias para demonstrar que os
créditos compensados correspondiam efetivamente a operações sujeitas à apropriação
de créditos de Cofins, bem como se os valores estariam condizentes com a
documentação prestada;
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000448/2010-11

• mesmo com todos os documentos fiscais em mãos e com os esclarecimentos
necessários a embasar os créditos de COFINS apropriados pela Recorrente no mês de
fevereiro de 2004, limitou-se o Sr. Auditor Fiscal a proferir despacho não
homologatório da compensação, por entender ter havido suposta utilização de crédito
em duplicidade e por não terem sido apresentadas Notas Fiscais de Devoluções
relacionadas aos descontos incondicionais concedidos pela Recorrente em decorrência
de faturamentos anteriores superiores ao devido;
• consoante o art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, são nulos os
despachos e decisões que não observam o direito de defesa;
• a jurisprudência da 1a instância administrativa também é no sentido da nulidade do
ato administrativo que deixa de analisar o direito creditório pleiteado ou que não guarde
coerência lógica com sua conclusão;
• em conformidade com o princípio da verdade material, o julgador administrativo
deve buscar conhecer todos os elementos, todos os fatos reais envolvidos no processo
administrativo, não podendo ignorá-los sob a simples alegação de que tais elementos
fáticos não se encontram nos autos;
• a simples percepção de que o crédito apropriado no mês de fevereiro/2004 teria
ocorrido duas vezes não é motivo suficiente à não homologação da compensação, sem
que fosse sequer indagado à contribuinte se essa mera percepção estaria correta ou ao
menos oferecesse a oportunidade de novo esclarecimento por parte dela;
• far-se-ia necessária, ainda, a averiguação minuciosa dos demais documentos
contábeis fornecidos pela Recorrente, tais como arquivos magnéticos e livros
contábeis, que legitimaram com clareza o crédito lançado na apuração da Recorrente,
ou seja, que fossem analisadas as reais razões da não emissão das Notas Fiscais de
devoluções, justamente por não tratar-se de devoluções de mercadorias sujeitas à
emissão dos referidos documentos;
• o valor do crédito original de R$ 1.264.841,99 se comprova com facilidade. De fato,
tendo apurado o valor total devido de R$ 4.225.327,89 a título de Cofins não cumulativa
para o período de apuração fevereiro/2004, conforme atesta o Dacon anexados aos
autos, quitou tal valor mediante pagamento do Darf de valor R$ 5.487.057,14, ou seja,
maior em R$ 1.264.841,89. Dessa feita, resta claramente comprovado, inclusive de
forma documental, ter efetuado de maneira acertada sua compensação;
• a totalidade dos créditos informados no campo “Ajustes Positivos de Créditos” do
Dacon de fevereiro/2004, no valor de R$ 1.264.841,99, encontra-se lastreada em farta
documentação apresentada ao auditor fiscal nos dias 30/12/2010 e 13/01/2011. Aliás
nessa documentação pode se constatar que os créditos apropriados correspondem a:
a) aquisição de bens e serviços utilizados como insumos para o exercício da atividade
de distribuição de gás natural, na forma prevista pelo art. 3o, inciso II, das Leis no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
b) aluguéis de máquinas, equipamentos e imóveis utilizados na atividade da empresa,
conforme art. 3o, inciso IV, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003;
c) depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e demais bens incorporados
ao ativo imobilizado, de acordo com art. 3o, incisos VI e VII e § 1o das Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003;
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000448/2010-11

d) créditos presumidos de PIS/Pasep e Cofins relacionados ao valor dos saldos de
abertura dos estoques existentes em 1o/12/2002 e 1o/02/2004, respectivamente,
consoante art. 11 da Lei no 10.637, de 2002, e art. 12 da Lei no 10.833, de 2003.
Ao final, a manifestante protesta pela posterior produção de todos os meios de prova em
direito admitidas, com o escopo de ratificar as alegações contidas na sua defesa, em
homenagem ao princípio da verdade material.
A Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano calendário: 2004
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Não há que se falar em desrespeito ao princípio da legalidade, quando o procedimento
do auditor fiscal na apuração dos valores devidos se pautou estritamente na legislação
vigente.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Não há que se falar em desrespeito ao princípio da verdade material, quando o auditor
fiscal, na apuração dos valores devidos, analisou e considerou os documentos
apresentados pela contribuinte, chegando, inclusive, a apurar valores compatíveis com
os por ela declarados.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MOTIVO CLARO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando, ao contrário do que alega a
contribuinte, o motivo da não homologação de parte da compensação efetuada está claro
na descrição feita pelo auditor fiscal, mormente quando a própria manifestação de
inconformidade apresentada é prova de que a interessada compreendeu-o plenamente.
DCOMP. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PROVA.
Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos elementos que permitam a
comprovação da ocorrência de fatos que justifiquem os valores informados como
“Ajustes Positivos de Créditos”, o decorrente direito creditório reclamado não pode ser
admitido.
Inconformado o autuado apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese, que
o Despacho Decisório é de difícil compreensão acerca dos fatos que supostamente justificariam a
não-homologação da compensação, que não esclarece a alegada duplicidade. Justifica que o
pedido de compensação é baseado em crédito devido em razão de pagamento indevido ou a
maior e requer a reforma do Despacho Decisório.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000448/2010-11

Conforme exposto no relatório, trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp)
com aproveitamento de suposto pagamento a maior a título de Cofins do período de apuração
fevereiro/2004, no valor de R$ 1.264.841,99.
De pronto é importante relatar que o presente PAF faz parte de um conjunto de
processos do mesmo contribuinte, nos quais se verifica a prática reiterada de pedidos de
compensações sobre eventuais pagamentos indevidos ou a maior que o contribuinte alega ter
realizado. Esses supostos pagamentos a maior, nas palavras do recorrente, foram apurados após
auditoria interna, culminando na retificação das DACON’s relacionadas aos respectivos
períodos, com a inclusão de “ajuste positivo de crédito”.
Cada um dos PAF’s foram julgados por DRJ’s diferentes e por isso apresentaram
fundamentações diversas, de modo que este julgador teve que fazer uma análise global de todos
os processos, considerando o direito neles discutido e o modus operandi do contribuinte, com a
finalidade de, em respeito à celeridade processual e busca pela unicidade dos julgamentos,
concluir pelas razões que a seguir serão expostas.
No decorrer do procedimento de fiscalização, constatou que os valores contidos
na rubrica “Ajustes Positivos de Créditos” teriam sido apropriados em duplicidade. Tal
procedimento prescinde de qualquer tipo de questionamento prévio ao sujeito passivo, bastando
que a autoridade fiscal conclua a respeito da incorreção da conduta adotada pelo contribuinte e
efetue, se for o caso, os ajustes pertinentes. A partir de tais ajustes, poderá o sujeito passivo
trazer seus argumentos, como realizado no presente PAF.
A apuração realizada pela fiscalização glosou parte dos créditos requeridos e
homologou parcialmente as compensações. As glosas foram realizadas pelas seguintes razões,
expostas no Despacho Decisório de fls. 949/952:
(...)
13. Conforme se observa no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais —
DACON — (fls. 767/768), no mês de Fevereiro de 2004, o contribuinte apurou créditos
com as seguintes origens:
a. Aquisição de bens para revenda (inciso I do art. 3°, c/c inciso I do §1° do mesmo
artigo da Lei 10.833/2003);
b. Despesa de energia elétrica (inciso III do art. 3°, c/c inciso II do §1° do mesmo artigo
da Lei 10.833/2003);
c. Despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos (inciso V do art.
3o da Lei n° 10.833/2003);
(...)
17. Entretanto, os ajustes positivos de créditos no valor de R$ 1.264.841,99 (um milhão,
duzentos e sessenta e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e nove
centavos), está indevidamente inserida na Apuração dos Créditos da COFINS (fl. 768),
linha 26, pois configura-se duplicidade na utilização do crédito, de um lado na dedução,
e por outro lado na restituição de pagamento indevido a maior, objeto de análise deste
presente processo. Portanto, este valor deve ser glosado, para fins de apuração da
COFINS de fevereiro de 2004.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000448/2010-11

18. Por fim, concluímos que o interessado tem os seguintes créditos disponíveis para
utilização em compensações:

(...)
Sendo essas as razões das glosas e, portanto, objeto da lide, passo a análise do
Recurso Voluntário que, em síntese, assim foi fundamentado:
Ademais do que não se observou no Despacho Decisório combatido, no processo
administrativo a decisão deve conter a origem e a natureza do crédito tributário,
mencionar o dispositivo legal em que se fundamenta e a descrição completa dos fatos
que ensejam a não-homologação de compensação. É imprescindível que o sujeito
passivo conheça as acusações que lhe são imputadas para que possa exercer seu direito
de rebatê-las.
Assim, mediante análise do Despacho Decisório em epígrafe, resta impossível a
compreensão dos fatos que supostamente justificariam a não-homologação da
compensação pleiteada pela Recorrente, especialmente porque não há qualquer
esclarecimento quanto à alegada duplicidade de apropriação do crédito compensado.
Cumpre à Recorrente, no entanto, novamente demonstrar a essa Ilma. Câmara Julgadora
a devida apuração e aproveitamento cio crédito em comento.
A Recorrente esclarece que para a apuração inicial da COFINS a recolher em fevereiro
de 2004, não foram computados todos os créditos a que tinha direito, razão da
declaração inicial de crédito de COFINS no valor de R$ 9.386.591,77.
No entanto, após revisão de suas despesas com direito a crédito, a Recorrente verificou
ter deixado de aproveitar um crédito de R$ 1.264.841,99, o declarando posteriormente
na DACON (retificadora) como "ajuste positivo de crédito".
Tal procedimento resultou em um valor a pagar de COFINS ainda menor que o
efetivamente recolhido. Vejamos a apuração do crédito ora em análise nos quadros
abaixo que demonstram a declaração inicial do crédito e posteriormente com o crédito
extemporâneo:

Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000448/2010-11

Portanto, nota-se que o crédito de R$ 531.446,58 homologado pelo Sr. Auditor Fiscal
realmente procede, no entanto, não compunha o valor da compensação do
PER/DCOMP n° 04683.85130.230206.1.7.04-8553, objeto do presente processo, mas
tão somente o crédito no valor de R$ 1.264.841,99.
Assim, diante de todas as informações e documentos apresentados no presente feito,
requer-se a reforma do v. Acórdão para ser homologada integralmente a compensação
realizada pela Recorrente, via PER/DCOMP n° 04683.85130.230206.1.7.04-8553,
extinguindo-se o crédito tributário.
As razões das glosas foram bem fundamentadas pela fiscalização e explicadas
pelo Julgador a quo por ocasião da apreciação da Manifestação de Inconformidade no acórdão no
16-54.466 (fls. 1018), veja-se:
(...)
Com relação propriamente ao mérito, diga-se, de início, que a constatação de que o
crédito no valor de R$ 1.264.841,99 estava considerado em duplicidade é sim suficiente
para sua glosa e a consequente homologação parcial da compensação, mesmo que o
auditor fiscal não tenha intimado a contribuinte para prestar esclarecimentos
especificamente a esse respeito (o pedido de esclarecimento foi feito a respeito da
origem do crédito, para que se especificasse as razões pelas quais o valor pleiteado
havia sido considerado indevidamente recolhido – fl. 872).
Observe-se que isso em nada prejudica a contribuinte, uma vez que a manifestação de
inconformidade é justamente o momento oportuno para que ela apresente suas
justificativas e esclarecimentos para o ajuste feito.
Nesse sentido, a manifestante aponta duas justificativas para o valor informado no
campo “Ajustes Positivos de Créditos” no Dacon para fevereiro/2004.
A primeira é deduzida do fato de ela dizer que a não homologação teria sido devida à
utilização de crédito em duplicidade e por não terem sido apresentadas notas fiscais de
devoluções relacionadas aos descontos incondicionais concedidos em decorrência de
faturamentos anteriores. Ela ainda argumenta que seria necessária a análise das reais
razões da não emissão das notas fiscais de devoluções, pois não se trataria de
devoluções de mercadorias sujeitas à emissão dos referidos documentos.
Assim, apesar de não dizer expressamente, parece que a contribuinte quer dizer que o
valor informado no campo “Ajustes Positivos de Créditos” seria referente a descontos
incondicionais decorrentes de devoluções de vendas.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000448/2010-11

Essa justificativa não pode ser aceita porque os valores referentes a devoluções de
vendas devem ser informados no campo apropriado do Dacon, ou seja, o item 11 da
Ficha 06 – Apuração dos Créditos da Cofins. Aliás a contribuinte preencheu esse campo
com o valor de R$ 452.805,56.
Por outro lado, tal justificativa também não subsiste porque a manifestante não trouxe
aos autos nenhum documento que comprovasse que, de fato, esse valor se refere a
devoluções de vendas ou descontos incondicionais, ao contrário do que prescreve o art.
16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972. Ainda que a mercadoria por ela
comercializada tenha suas peculiaridades, de uma forma ou de outra ela tem obrigação
de comprovar que houve realmente a devolução de vendas e a concessão de descontos
incondicionais. Como não o fez, não há como acatar suas alegações.
Para dizer da segunda justificativa, a manifestante inicia afirmando que o valor do
crédito de R$ 1.264.841,99 se comprovaria com facilidade, e justifica essa afirmação
fazendo apenas a descrição dos valores informados como devidos no Dacon, o que
evidentemente não tem relevância, já que o procedimento do auditor fiscal foi
justamente glosar esse valor informado.
A seguir ela afirma que esse valor informado no campo “Ajustes Positivos de Crédito”
encontrar-se-ia lastreado em farta documentação apresentada ao auditor fiscal, mas, não
apontando especificamente a qual documento se refere, afirma que nessa documentação
poderia se constatar que os créditos apropriados corresponderiam a:
1. aquisição de bens e serviços utilizados como insumos para o exercício da atividade de
distribuição de gás natural, na forma prevista pelo art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
2. aluguéis de máquinas, equipamentos e imóveis utilizados na atividade da empresa,
conforme art. 3o, inciso IV, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003;
3. depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e demais bens incorporados
ao ativo imobilizado, de acordo com art. 3o, incisos VI e VII e § 1o das Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003;
4. créditos presumidos de PIS/Pasep e Cofins relacionados ao valor dos saldos de
abertura dos estoques existentes em 1o/12/2002 e 1o/02/2004, respectivamente,
consoante art. 11 da Lei no 10.637, de 2002, e art. 12 da Lei no 10.833, de 2003.
Ora, esses são créditos normais que foram considerados pelo auditor fiscal na apuração
e que são informados nos itens 1 a 10 e 20 da Ficha 06 do Dacon. Dessa forma, essa
alegação da contribuinte vem apenas corroborar a conclusão do auditor fiscal, ou seja,
de que os valores informados no campo “Ajustes Positivos de Créditos” estão mesmo
computados em duplicidade na apuração da Cofins devida.
Por essas razões, não há como não concluir pela correção do procedimento do auditor
fiscal ao glosar o valor de R$ 1.264.841,99 informado, sem justificativa, no campo
“Ajustes Positivos de Créditos”.
(...)
Diante de todas as alegações acima expostas, conclui-se que as glosas
permaneceram sobre os “Ajustes Positivos de Créditos” e demais deduções informadas na
DACON-retificadora visto que permaneceu o entendimento de que haveria aproveitamento em
duplicidade.
A princípio, importante ressaltar algumas questões relevantes em relação aos fatos
apresentados, a começar pela utilização indevida por parte do contribuinte em informar os
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000448/2010-11

valores referente a créditos apropriados no mês de fevereiro de 2004, se utilizando da linha 26
“Ajustes Positivos de Créditos”.
Ora, esta linha da DACON, assim como a linha 27, contemplam a hipótese de que
o sujeito passivo informe os lançamentos oriundos de créditos extemporâneos, ou seja, créditos
cujo período de apuração ou competência do crédito se refere a período anterior ao da
escrituração atual, que visa retificar mas que somente agora está sendo registrado. Admitir o
contrário, seria permitir que tais campos comportassem os próprios ajustes, com destinos e
campos específicos na própria declaração, haja vista que estamos falando de créditos apropriados
em fev/2004, sendo alocados na própria competência, ou seja, DACON ref. ao 1o trimestre/2004.
Perceba que a recorrente afirma que tais créditos apropriados são provenientes de
créditos com campos específicos nas linhas 01 a 13 da ficha 06 da DACON.
Em se tratando de uma DACON Retificadora, correto seria a retificação nas
linhas/campos reservados a tratar dos créditos pelos quais pretende lograr êxito no seu direito.
Contudo em que pese a autoridade fiscal firmar a convicção a respeito da
incorreção da conduta adotada pelo sujeito passivo, na qual concordo, resta a este conselho
julgador, apreciar os argumentos e provas trazidos pela recorrente, onde demonstre que de fato
os valores lançados na rubrica “Ajustes Positivos de Créditos” são, na verdade, créditos
legítimos e passiveis de diminuírem o valor originalmente apurado e recolhido de R$
5.490.169,88, assim aferir se o sujeito passivo possui o direito de ter restituído/compensado o
valor pago a maior em R$ 1.264.841,99, já que com a tomada dos créditos retificados, o valor
real seria de R$ 4.225.327,89.
Em suma, não se trata aqui de apropriação em duplicidade, pelo contrário, e sim
da necessária retificação nas declarações com o fim de que, em nova apuração, os créditos da
contribuição sejam aumentados e o tributo devido diminuído, nascendo daí o suposto pagamento
indevido, que convenhamos é justamente o que o contribuinte buscou com os pedidos de
compensação, amparado na diferença a partir da inclusão dos créditos.
Entendo é que esta questão não pode ser superada no presente julgamento. Isso
porque, ainda que seja possível fazer o exame, em tese, da natureza de cada uma das rubricas dos
dispêndios mencionados, não se pode legitimar as despesas que não se mostrem hábeis à luz dos
demais requisitos da lei, dentre os quais encontrarem-se tais dispêndios devidamente
comprovados com base em documentação hábil e idônea.
Desse modo, se faz essencial a diligência para que se possa realizar a devida
apreciação entre as despesas glosadas. Não o fazendo, o exame em tese dos créditos a quem
clama seu direito, apenas por sua descrição, poderá permitir, eventualmente, a manutenção dos
mesmos vinculados a despesas não essenciais ou relevantes, ou mesmo sem o devido amparo
legal.
Fato é que não se tem clareza quanto ao enfrentamento por parte da fiscalização,
glosar o seu conteúdo, quer seja as rubricas que o compõe, mas simplesmente apontar que tal
valor não seria passível de ser alvo de pedido de restituição, por assim caracterizar duplicidade.
Assim este PAF não se encontra pronto para julgamento, uma vez que existe uma lacuna entre o
despacho inicial proferido e o que foi apresentado pela contribuinte, para adequação do direito a
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000448/2010-11

tomada de crédito, seja à luz do conceito de essencialidade e relevância, seja à luz dos incisos
que busca a recorrente enquadrar as despesas que julga ter direito ao crédito.
No caso da não realização da diligência, pode incorrer esse colegiado em realizar
um julgamento precário, por considerar somente os fatos alegados e substanciados pela
contribuinte.
De modo insistente que pretende esse colegiado, é a busca da verdade material, ou
seja, a verdadeira adequação do conceito de insumo e melhor compreensão por reversão ou não
da glosa pela fiscalização. Somente ilações do texto normativo a aplicar não é o suficiente para o
deslinde da presente demanda, é necessário que seja apontado, fundamentado e esclarecido quais
os motivos da aplicação da norma para manter ou não às glosas.
Finalmente, estou convicto que o melhor caminho processual a seguir é a
conversão do feito em diligência.
Conclusão
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências
i) Considerando a nova orientação firmada pelo STJ (REsp. 1.221.170/PR) acerca
dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos
e, especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer COSIT no.
5/18, solicita-se à Autoridade Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a
título de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo da Recorrente,
apresentando a competente justificativa;
ii) Superada a forma com que o sujeito passivo conduziu tal retificação do valor
devido apurado, considerando que a COMGÁS foi diligente na resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 231/2010 (juntado aos autos do processo administrativo n° 16349.000448/2010-11,
anexo I), onde apresentou arquivos digitais, bem como os relatórios de acompanhamento
contendo informações sobre Registros Contábeis; Notas Fiscais de Mercadorias e Serviços
(Saida ou Entrada) emitidas pela Contribuinte e por Terceiros; Dentre outros; Documentos estes
que abarcaram os períodos de apuração de fevereiro, março, abril, maio, junho, novembro e
dezembro de 2004, onde subsidiam os créditos de PIS/COFINS que o Contribuinte busca se
apropriar. Imperioso se faz a devida auditoria sobre os dados fornecidos, afim de que a Fazenda
Nacional firme convicção a respeito dos créditos pleiteados, a conferir a liquidez e certeza do
crédito pretendido;
iii) Do que se aferir do quesito acima, imperioso checar se os valores informados
no campo “Ajustes Positivos de Créditos” estão computados em duplicidade na apuração da
COFINS devida, nos campos próprios da Ficha 06 do DACON, o que vale inclusive para aferir
se há duplicidade no pedido quanto as devoluções de vendas relacionadas aos “descontos
incondicionais concedidos”, já que consta valor informado na Linha 11, campo próprio para
informar as Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,6%;
iv) Sobre esse último aspecto, quanto a aferição da duplicidade, digo em relação
ao “arranjo – método” com que o contribuinte se utiliza da rubrica “devolução de vendas”, para
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000448/2010-11

dizer que se trata de “descontos incondicionais”, importante também aferir se há duplicidade
pela redução direta do valor do faturamento, com a diminuição do valor de cada nota fiscal
emitida - pela concessão do desconto incondicional, e no segundo momento pela nova redução
da contribuição devida - com a inserção dos créditos de devoluções de vendas;
v) Caso os documentos apresentados em resposta ao termo de intimação em
referência, não seja suficiente, a carecer de outros documentos probatórios, que seja
oportunizado ao contribuinte o apensamento em prazo razoável de no mínimo 30 dias;
vi) Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria
dos documentos apresentados pela recorrente e da análise dos pedidos de compensação, objeto
do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os
documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões;
vii) Ainda, o relatório deve descriminar cada item glosado, informando se
enquadra ou não na hipótese do conceito conforme item “i”, devendo ser justificado, bem como à
luz dos demais incisos do art. 3o das leis de regência.
viii) Após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, conceda-se vista à
Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias;

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1320
DF CARF MF
Original